Tribunal: TJBA
Processo: 8037239-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037239-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: ENEIDA DANTAS MEDRADO

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE. MUDANÇA NO REGIME DO CUSTEIO DO PLANO. CONTRATO DA PARTE AUTORA QUE TEVE O VALOR DAS MENSALIDADES CONGELADO DURANTE 10 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8037239-20.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e
Apelada
ENEIDA DANTAS MEDRADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator